Tribunal: STF
Processo: ARE 1558597
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-09
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (eDOC 48): 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RATEIO DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, reconhecendo o direito da autora ao rateio dos valores de precatórios do FUNDEF, com base em vínculo comprovado com o magistério municipal durante o período de competência do fundo. 



    2. O rateio dos valores do FUNDEF deve observar os critérios de elegibilidade fixados pela legislação municipal (Lei Municipal nº 371/2021, com alterações pela Lei nº 396/2022), que exige comprovação de exercício efetivo no sistema municipal de ensino e atendimento a requisitos específicos, em conformidade com o princípio da legalidade. 



    3. O princípio da isonomia é preservado ao limitar o rateio aos servidores que comprovem atuação direta no magistério municipal, evitando ampliação indevida do benefício e garantindo que os recursos sejam aplicados para a valorização dos profissionais que efetivamente desempenharam suas funções no período correspondente ao fundo. 



    4. Agravo interno conhecido e desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao arts. 5º, XXXVI, 37, da Constituição da República, bem como ao decidido na ADPF 528. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da recorrida ao rateio dos valores de precatórios do FUNDEF, violou o ato jurídico perfeito e o princípio da legalidade, tendo em vista que a requerida não cumpriu os critérios profissionais previstos na legislação municipal, bem como não interpôs pedido de participação no processo de habilitação no rateio perante a Comissão do Precatório.



    Acrescenta-se houve perda superveniente do objeto, haja vista que o rateio dos valores do FUNDEF/FUNDEB já foi realizado e, portanto, ainda que o direito da requerida seja reconhecido, inexiste a possibilidade de pagamento. 



    Argumenta-se que o acórdão violou o art. 17 do CPC, sob o fundamento de que a requerente é “parte ilegítima para figurar no polo passivo, em razão de não ter se habilitada como beneficiária do PRECATORIO DO FUNDEF, consoante o ordenamento jurídico que baseou o rateio do pagamento do precatório do FUNDEF de Cametá-PA, exposto ao norte em tópico anterior( Leis Municipais 371-2021 e 396-2022 c/c Lei Federal 140572020 e EC 114-2021), e ainda com as regras do Edital de Chamamento da Comissão Intersetorial do Precatório do Fundef-PA descrita em tópicos anteriores.” (eDOC 53, p. 23).



    Por fim, alega-se que “deve ser declarada a inépcia da petição inicial, por ausência de indicação da causa de pedir, nos termos do art. 330, § 1º, I do CPC” (eDOC 53, p. 28).



    A Vice - Presidência da Seção de Direito Público do TJPA inadmitiu o recurso ante o óbice das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 58).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal a quo, ao analisar o agravo interno, assim decidiu (eDOC 48, pp. 2-5, ):



    “Primeiramente, a decisão apoia-se nos critérios de elegibilidade estabelecidos pela Lei Municipal nº 371/2021, com alterações pela Lei nº 396/2022, que determina que o rateio do FUNDEF deve ser direcionado exclusivamente aos servidores que comprovem exercício efetivo nas escolas municipais e preencham os requisitos definidos pela legislação local. Assim, a decisão respeita o princípio da legalidade ao assegurar que o benefício seja concedido apenas aos profissionais que se enquadram nos critérios previstos. 



    Além disso, a manutenção da decisão preserva o princípio da isonomia, ao restringir o rateio aos servidores que atenderam às condições impostas pela legislação. Permitir o rateio para aqueles que não comprovam atuação direta no magistério municipal ampliaria indevidamente o alcance do benefício, gerando tratamento desigual entre os servidores e comprometendo os recursos destinados aos profissionais que efetivamente atuaram no município durante o período de competência do fundo.



    A decisão também está em linha com o entendimento jurisprudencial de que benefícios específicos, como o rateio dos precatórios do FUNDEF, devem ser interpretados de forma restritiva, evitando a ampliação indevida do alcance da lei e assegurando que os recursos cumpram sua finalidade de valorização dos profissionais diretamente vinculados ao magistério municipal. O vínculo com o magistério municipal, isoladamente, não é suficiente para assegurar o direito ao rateio, sendo imprescindível a comprovação documental do exercício de funções no sistema municipal de ensino, conforme exige a decisão.



    Adicionalmente, a decisão monocrática reforça que a autora não apresentou documentação suficiente que comprove a lotação em escola municipal durante o período correspondente ao fundo, requisito fundamental para a concessão do benefício. A comprovação documental é essencial para garantir transparência e responsabilidade na administração dos recursos públicos, resguardando o rateio exclusivamente aos profissionais que atendam aos requisitos estabelecidos. 



    Por fim, o convênio entre o Estado do Pará e o Município de Cametá, mencionado na decisão, transferiu a responsabilidade pelo pagamento dos professores ao município apenas após um período de transição, o que reforça a necessidade de observância dos critérios definidos pelo município para o rateio dos valores do FUNDEF. Apenas aqueles profissionais que estavam diretamente vinculados ao sistema municipal de ensino no período de competência são elegíveis, conforme os critérios locais. 



    Dessa forma, a decisão monocrática respeita os princípios da legalidade, isonomia e responsabilidade, além de estar em harmonia com a legislação e a finalidade do FUNDEF, justificando plenamente a sua manutenção.



    A manutenção da decisão preserva o princípio da isonomia, ao restringir o rateio aos servidores que atenderam às condições impostas pela legislação. Permitir o rateio para aqueles que não comprovam atuação direta no magistério municipal ampliaria indevidamente o alcance do benefício, gerando tratamento desigual entre os servidores e comprometendo os recursos destinados aos profissionais que efetivamente atuaram no município durante o período de competência do fundo. A interpretação restritiva dos benefícios como o rateio do FUNDEF, conforme adotado pela jurisprudência, assegura que os recursos cumpram sua finalidade de valorização dos profissionais diretamente vinculados ao magistério municipal. O vínculo com o magistério municipal, isoladamente, não é suficiente para assegurar o direito ao rateio, sendo imprescindível a comprovação documental do exercício de funções no sistema municipal de ensino, conforme exige a decisão.



    O agravante alega que a decisão violaria o princípio da legalidade ao modificar ato administrativo que excluiu certos profissionais do rateio. Contudo, o direito ao rateio dos precatórios do FUNDEF resulta do cumprimento da legislação educacional e da comprovação de atuação no magistério no período de competência. A decisão agravada respeita o ato jurídico perfeito e está em consonância com a finalidade do FUNDEF, que visa a valorização dos profissionais de educação que efetivamente contribuíram com a rede municipal.”



    Observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, quanto ao índice a ser aplicado ao caso, demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição da República e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. REGULARIDADE DE MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1521016/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.5.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBAS DO FUNDEB. ART. 60 DO ADCT. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA/STF 279. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A discussão a respeito da retenção de honorários advocatícios e a utilização de recursos do FUNDEB apoiou-se em legislação infraconstitucional e nos fatos e provas dos autos. II - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.(ARE 990511 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe28-09-2020)”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente